Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS EMBARGOS. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. NEGATIVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO INFRINGENTE. DESCABIDO.

1. A juntada de novos documentos foi admitida no regime do novo Diploma Processual Civil, nas hipóteses estabelecidas no art. 435, não cabendo seu desentranhamento se ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório.

2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

3. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os Recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.

5. A concessão de efeitos infringentes aos embargos demanda a presença de algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC/15.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.